Tribunal: TJSP
Processo: 1001799-30.2017.8.26.0531
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451724
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001799-30.2017.8.26.0531, da Comarca de Santa Adélia, em que é apelante
VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL, é apelado ART-NOR
ARATROP
NORDESTE
INDUSTRIAL,
COMERCIAL,
IMPORTADORA
E
EXPORTADORA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001799-30.2017.8.26.0531 -Voto no 22001 – Santa Adélia - PRB
2
Voto no 22001
Apelação Cível no 1001799-30.2017.8.26.0531
Apelante: Virgolino de Oliveira S/A. Açúcar e Álcool
Apelada: Art-nor Aratrop Nordeste Industrial, Comercial, Importadora e Exportadora Ltda.
Comarca: Santa Adélia
15a Câmara de Direito Privado
RECURSO - Apelação - Ausência de preparo - O recolhimento do
preparo, inclusive porte de remessa e retorno, deve ser
demonstrado no ato da interposição do apelo (art. 1.007 do NCPC)
- Apesar da oportunidade, a apelante deixou de recolher as
necessárias custas recursais (art. 1.007, § 4o, do NCPC) - Deserção
caracterizada - Recurso não conhecido.
A r. sentença de fls. 102/104, cujo relatório é adotado, julgou improcedente
o pedido nos embargos à execução e condenou a parte autora no pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução.
Inconformada, a embargante apela buscando reforma do julgado (fls.
107/114). Para tanto, alega que
haveria cerceamento de defesa, sob o argumento de que seria necessária a
realização de prova pericial contábil a fim de demonstrar o alegado excesso de execução. A
apelada não seria instituição financeira, de maneira que não seria admitida a taxa de juros
de 1,5% ao mês. A capitalização de juros seria ilegal. Incidiria a Súmula 121 do STF. O
crédito estaria arrolado no processo recuperacional (no 0801893-91.2016.8.26.0011), que
tramita perante o juízo da 2a Vara Cível de Coxim - MS. Pleiteia a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita.
Com contrarrazões às fls. 118/139.
É o relatório.
O apelo não comporta conhecimento.

A recorrente não comprovou ter recolhido as custas recursais.
Assim é que foi prolatado o despacho de fls. 144:
“Dispõe o artigo 1.007 do NCPC que 'No ato de interposição do recurso, o
recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
Logo em seguida, em seu § 4o estabelece que 'O recorrente que não
comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte
de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Destarte, promova a parte apelante o recolhimento das custas recursais, nos
termos do artigo 1.007, § 4o, do NCPC, no prazo de cinco dias, sob a pena de deserção.”
Todavia, a recorrente deixou transcorrer seu prazo, mantendo-se inerte
(certidão de fls. 146).
Desta feita, o apelo sem o recolhimento integral das custas de preparo, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001799-30.2017.8.26.0531 -Voto no 22001 – Santa Adélia - PRB
3
suplanta o juízo de admissibilidade recursal, razão pela qual o decreto de deserção é de
rigor.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
MENDES PEREIRA
Relator